Tribunal: TJPA
Processo: 0805400-06.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805400-06.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: OTAVIANO LOPES FERREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0805400-06.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: OTAVIANO LOPES FERREIRA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, §11, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Otaviano Lopes Ferreira, em face de acórdão que desproveu Apelação interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que reconheceu o vínculo jurídico decorrente de contratação temporária irregular e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, salários atrasados e FGTS, afastando o pleito de indenização por danos morais. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal do Município de Tucuruí, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido expressamente enfrentado no acórdão.

4.

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, no julgamento de recurso, a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, desde que presentes os requisitos legais.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando: (i) a decisão é posterior à vigência do CPC/2015; (ii) o recurso é não conhecido ou desprovido; e (iii) há condenação em honorários desde a origem.

6.

Estando presentes tais requisitos no caso concreto — recurso desprovido, decisão proferida sob a égide do CPC/2015 e honorários fixados em primeiro grau —, a omissão deve ser sanada.

7.

A Defensoria Pública, atuando como substituta processual de hipossuficiente, faz jus à verba honorária, sendo razoável o acréscimo de 2% sobre o valor da causa, elevando os honorários de 10% para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC configura vício sanável por embargos de declaração.

2.

Preenchidos os requisitos legais, é obrigatória a majoração dos honorários em grau recursal, ainda que não suscitada de ofício pelo tribunal.

3.

A Defensoria Pública faz jus à verba honorária quando atua como substituta processual de parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1897039/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05.12.2022, DJe 09.12.2022.
TJPA, Ap Cív nº 0802749-76.2018.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.
TJPA, Ap / RN nº 0015047-71.2016.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de Dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Otaviano Lopes Ferreira
, contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO RECONHECIDO. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

O Recurso de Apelação foi interposto pelo Município de Tucuruí contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Otaviano Lopes Ferreira — servidor contratado temporariamente —, reconheceu o vínculo jurídico entre as partes no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, salários atrasados e depósitos de FGTS, afastando o pedido de indenização por danos morais. O apelo foi conhecido e desprovido por esta Turma.

Em suas razões recursais (id.

29070819), o embargante, ora apelado, sustenta a existência de omissão no referido acórdão, notadamente quanto à necessidade de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Alega que, apesar de ter havido o
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí
, o acórdão deixou de deliberar sobre o referido ponto, o que configura omissão relevante a ser suprida por meio do presente recurso integrativo.

Argumenta que a majoração dos honorários advocatícios quando da apreciação de recursos constitui
obrigação legal imposta ao órgão julgador
, não se tratando de faculdade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual admite, inclusive, a análise
ex officio
da matéria, por se tratar de questão de ordem pública.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a
expressa manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que o colegiado enfrente todas as teses veiculadas na peça recursal.

Em contrarrazões (id.

29919446)), o Município de Tucuruí sustenta que
não há omissão a ser suprida
, uma vez que o acórdão enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, todas as matérias relevantes à solução da controvérsia. Argumenta que não há obrigatoriedade de o julgador manifestar-se sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Ao final, pugna pelo
não acolhimento dos embargos de declaração
, mantendo-se o acórdão tal como prolatado, por inexistir qualquer vício apto a ensejar sua modificação ou integração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à necessidade de aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento da apelação interposta pelo Município de Tucuruí, mediante ao acórdão da 3º Turma de Direito Público.

Assiste razão ao inconformismo do agravante. Explico.

No caso em tela, verifica-se que a decisão, ora combatida, deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC.

O § 11 do artigo 85, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, ao réu foi arbitrado honorários sucumbenciais 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §3°, inciso I do Código de Processo Civil.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1897039 SP 2020/0248597-4, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022). Grifo nosso.

Tais pressupostos estão cabalmente preenchidos no presente feito: a decisão monocrática foi proferida sob a égide do CPC/2015; o recurso foi desprovido; e há fixação de honorários na origem.

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência.3.
Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no
decisum
embargado.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar

em favor de Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC,
sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802749-76.2018.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). – Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC. II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal. III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal. IV-
Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem. V-
No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários. VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de 10% de modo que majoro os honorários advocatícios para 12%. VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015047-71.2016.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público
– Julgado em
04/03/2024). – Grifo nosso.

No caso concreto, a Defensoria atuou como substituta processual de hipossuficiente, em demanda ajuizada contra o Município de Tucuruí, fazendo jus, portanto, aos honorários sucumbenciais.

Assim, reconheço a omissão do acórdão ao não observar o comando do art. 85, § 11, do CPC, motivo pelo qual é necessário reformá-la para proceder à devida majoração da verba honorária.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pela Defensoria Pública em grau recursal, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o acréscimo da verba honorária em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, elevando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

Assim, reconhecida a omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para sanar o vício e proceder à majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido, nos moldes da fundamentação ora lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025